Tribunal: TJDFT
Processo: 0753054-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA EM PROCESSO DISTINTO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Controvérsia recursal acerca do adimplemento do requisito objetivo para concessão do indulto pelo aproveitamento do tempo de prisão provisória cumprida em execução diversa da pretendida.
2. A jurisprudência admite a detração, em processos distintos, desde que a execução se refira a fato praticado antes do período da prisão cautelar a ser considerada, bem como que a prisão processual tenha ocorrido em processo cuja sentença foi absolutória ou de extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa, o que não ocorreu no caso.
3. Agravo conhecido e não provido.